Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-27.2025.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000034-27.2025.8.05.0136 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NIVALDO DE JESUS GONSALVES Advogado(s): FREDERICO CUSTODIO DAVID DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 DO TJBA. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIAS DESPROPORCIONAIS DIANTE DA NATUREZA DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do descumprimento de exigências documentais impostas com base na Nota Técnica nº 01/2024 do Centro de Inteligência do TJBA, em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado que o autor nega ter celebrado, cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a Nota Técnica nº 01/2024 do Centro de Inteligência do TJBA é apta a fundamentar a extinção do processo sem resolução do mérito pelo descumprimento de suas orientações; e (ii) saber se é legítima a exigência de prévia reclamação administrativa e de documentação contratual como condição de procedibilidade em ação ajuizada por consumidor que nega a própria existência do vínculo contratual impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR A Nota Técnica nº 01/2024 do Centro de Inteligência do TJBA constitui mero instrumento de gestão administrativa judiciária, desprovido de caráter normativo vinculante, não se equiparando a lei, ato normativo primário, súmula vinculante ou precedente obrigatório nos termos do art. 927 do CPC, razão pela qual não pode fundamentar, de forma isolada e automática, a extinção de demanda regularmente proposta. A aplicação das medidas previstas na aludida nota técnica pressupõe a identificação concreta de indícios de litigância predatória no caso específico, circunstância ausente nos autos, em que a consulta ao sistema PJe não aponta o recorrente como autor de ações similares e o histórico do causídico indica número reduzido de feitos em tramitação no Estado. As exigências impostas revelam-se manifestamente desproporcionais diante da natureza do feito: exigir do autor a apresentação de cópia do contrato que afirma não ter celebrado e de extratos de conta bancária que declara não possuir equivale a impor a produção de prova negativa, tarefa de cumprimento impossível ou extremamente dificultoso. O ordenamento jurídico brasileiro não exige, como regra, o esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário, sendo as exceções pontuais, expressas e de interpretação restritiva. A exigência de prévia reclamação administrativa como condição de procedibilidade, fora das hipóteses legalmente previstas, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). A vulnerabilidade técnica, informacional e econômica do consumidor em face da instituição financeira torna ainda mais descabida a imposição de requisitos administrativos prévios ao ajuizamento da ação, em sentido contrário ao direito básico de acesso à justiça assegurado pelo CDC (art. 6º, VII). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A Nota Técnica nº 01/2024 do Centro de Inteligência do TJBA possui caráter meramente orientativo e não ostenta força normativa vinculante, não podendo fundamentar, de forma automática e isolada, a extinção do processo por ausência de interesse de agir. 2. A exigência de documentação contratual e de prévia reclamação administrativa como condição de procedibilidade em ação proposta por consumidor que nega a própria existência do vínculo contratual impugnado viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, VI, e 927; CDC, arts. 6º, VII e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.665/MS, Tema 1.198; STF, RE 631.240, Tema 350/RG; TJ-BA, Apelação nº 8001974-05.2024.8.05.0090, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, j. 03.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002598-90.2024.8.05.0078, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 05.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000034-27.2025.8.05.0136, em que figuram como apelante NIVALDO DE JESUS GONSALVES e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator